Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-03.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009388-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORANIL PINHO DE SOUZA - CPF: 773.776.801-72 (APELADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ORANIL PINHO DE SOUZA - CPF: 773.776.801-72 (APELANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR (ORANIL) PROVIDO. RECURSO DA RÉ (ENERGISA) PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– ARGUIÇÃO PROCEDENTE – CAUSA DE NULIDADE DO
DECISUM
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA

ANULADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO
.

A sentença que não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao julgamento da lide é
citra petita
e deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer e Compensação por Dano Moral julgada procedente
“para determinar o refaturamento das faturas em questão com vencimentos em 26/11/2019, no valor de R$376,49; 26/12/2019, no valor de R$313,82; 26/01/2020, no valor de R$223,32; 26/02/2020, e condenar a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (...), bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 286,00”
.

A ré aduz que é permitido cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais com base na média de consumo por até dois meses consecutivos caso o titular (consumidor) não informe a leitura, sob pena de o faturamento ser apurado por acúmulo.

Sustenta que não houve prática de ato ilícito gerador de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

O autor suscita preliminar de julgamento
citra petita
sob a justificativa de que não foi apreciada a arguição de obrigação de fazer, consistente em que
“a Requerida realizasse os serviços necessários de adequação da instalação elétrica do Embargante para que os valores de sua energia elétrica sejam condizentes com o seu verdadeiro consumo, sem ônus para o Autor, haja vista sua hipossuficiência técnica e financeira bem como a decisão não analisaram as cobranças absurdas nas faturas juntadas com a emenda a inicial”
.

Pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para que haja manifestação expressa sobre todos os pedidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 153021181 e 153021182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista a arguição de questão preliminar, a Apelação do autor será apreciada primeiro.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

O autor aduz que não foi apreciado o pedido de obrigação de fazer, ou seja, que
“a Requerida realizasse os serviços necessários de adequação da instalação elétrica do Embargante para que os valores de sua energia elétrica sejam condizentes com o seu verdadeiro consumo, sem ônus para o Autor, haja vista sua hipossuficiência técnica e financeira bem como a decisão não analisaram as cobranças absurdas nas faturas juntadas com a emenda a inicial”
.

Segundo seu relato,
“a ligação feita pela Requerida para atender a Unidade consumidora do Autor é precária, utilizando tocos de árvores como poste, o que certamente está gerando perdas na distribuição e o aumento demasiado do consumo”
.

Acrescenta que não tem condições de quitar as faturas abusivas, de modo a possibilitar a regularização da rede. Deixa claro em vários trechos que a instalação realizada é totalmente precária e inadequada. Argumenta que a manutenção dos instrumentos usados no fornecimento do serviço deve ser feita pela Concessionária.

Assinala que
“a atitude assumida de não realizar a regularização de sua rede para atendimento de fornecimento adequado, mesmo ciente dos possíveis problemas na medição, gera o direito à indenização da parte prejudicada em sua universalidade de direito”
.

E na parte dispositiva, requer a procedência dos pedidos para:

V

b) Realizar a regularização na sua rede de fornecimento de energia elétrica a fim de se evitar elevados consumos.

A matéria foi reiterada na Impugnação à Contestação (ID. 153021166) e, inclusive, narrada no relatório da sentença, no entanto não foi analisada.

Por conseguinte, a ausência de manifestação sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia configura julgamento
citra petita
, o que é causa de nulidade da sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SENTENÇA. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO (CITRA PETITA). (...)
3. Caracteriza-se o julgamento aquém do pedido (citra petita) quando a sentença deixa de examinar, de maneira fundamentada, pedido expresso formulado na petição inicial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 704.992/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

(Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE IPTU. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO.
JULGAMENTO CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Sendo incontroversoo não cumprimento do contrato nos termos e modos em que avençadas as cláusulas, inviável o afastamento do inadimplemento contratual à luz dos deveres anexos do contrato e daobservância da boa-fé durante o cumprimento e a conclusão da avença. 3.
Constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se pega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.259.282/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 9/6/2021.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DE TODO O CONTEÚDO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA
. 1.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o provimento jurisdicional deve ser prestado a partir da análise lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial, não se limitando aos pedidos finais nela formulados. 2. No caso, a Corte de origem, ao assentar que a sentença incorreu em violação ao princípio da adstrição, ao deixar de analisar questões submetidas ao Juízo de piso no bojo da peça vestibular da ação civil pública, alinhou-se à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.531.842/RJ, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020, sem destaque no original).

Vale registrar que também não foi enfrentada na origem a pretensão formulada na emenda à inicial, que incluiu mais três faturas supostamente abusivas (ID. 153017537).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para acolher a preliminar de julgamento
citra petita
e anular a sentença, a fim de que a matéria concernente à obrigação de fazer e aquela objeto da emenda à inicial sejam esclarecidas em primeira instância. Por consequente,
julgo

prejudicado o Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023